Tribunal: STF
Processo: HC 116022
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente. Entendimento vencido do relator.



    PENA – FALTA GRAVE – DIAS DE TRABALHO REMIDOS – PERDA. A ilustrada maioria assentou haver a perda dos dias remidos quando o reeducando comete falta grave. Essa óptica não implica o afastamento da incidência da Lei nº 12.433/11, sob o ângulo retroativo – artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal –, no que limitou o prejuízo a um terço. 



    PENA – EXECUÇÃO – REGIME – FALTA GRAVE – NOVA CONTAGEM DO TEMPO – TERMO INICIAL. Surge, como termo inicial para nova contagem de tempo visando a progressão no regime de cumprimento da pena, a data em que aconteceu a regressão ao regime mais gravoso.